Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733782-05.2021.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCINEIDE GALVAO RIBAS D E S P A C H O Concedo ao Apelante (DISTRITO FEDERAL) o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a petição de ID 36221986. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator